Tribunal: STF
Processo: RE 586088
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO
   MILITAR. LIMITE DE IDADE.
        Constitui discriminação
   inconstitucional o critério utilizado pela administração quando
   fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para
   aqueles que já são militares. Precedente.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.